Tribunal: TJDFT
Processo: 0722790-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722790-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, EDSON SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução por ele ajuizada em desfavor de ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, EDSON SEBBA e MAURICIO WEBER SEBBA, indeferiu seu pedido expedição de mandado de constatação com fins de verificar dados da empresa que possui mesmo nome fantasia da SEBBA e atua em frente ao endereço oficial desta agravada (ID 37154435). Preparo recolhido (ID 37154429). Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 15 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator